Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GLOSAS REALIZADAS PELO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §3o, DO CPC. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, o que deve ser buscado pela via processual adequada.
3. Acolhem-se os embargos para ajustar a majoração dos honorários sucumbenciais aos termos dos incisos do §3o do art. 85 do CPC.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.